Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
3. Tratando-se de parte menor de idade, presume-se a sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. O fato de a representante legal da parte autora possuir atividade remunerada não pode, por si só, servir de empecilho à concessão da gratuidade de justiça ao menor requerente.
5. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Ausentes elementos aptos a apontar a irregularidade da conduta da parte requerida/agravada na aplicação das avaliações ao autor/agravante, faz-se necessária a oportuna dilação probatória para comprovação dos fatos alegados.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
8. Agravos internos prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para deferir a gratuidade de justiça à parte autora.